Tribunal: TJDFT
Processo: 0718833-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO NÃO ABRANGIDA PELO TÍTULO EXECUTIVO EXECUTADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATRIBUIÇÃO INTEGRAL AO AUTOR. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, CAPUT, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Se a parte autora restou vencida em seus pedidos, os ônus da sucumbência devem atribuídos integralmente a ela, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

2. O princípio que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. O princípio da causalidade é aplicado apenas subsidiariamente, quando o critério principal não é suficiente para imputar os ônus da sucumbência às partes, pela falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi vencedor e quem foi vencido, como indica o art. 85, § 10, do CPC.

3. Apelo não provido.